Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728265-19.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LIDIO DE JESUS MENDONCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos embargos de terceiro opostos por LIDIO DE JESUS MENDONCA em face do DISTRITO FEDERAL E ZENAIDE DE MACEDO SILVA, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente no processo executivo n. 0024398-63.2015.8.07.0018 sobre o veículo, Placa OVS-0205. Conforme consta em ID 45035187, foi o Distrito Federal quem interpôs apelação. Todavia, como consta como apelante Lidio De Jesus Mendonca e como apelado o Distrito Federal, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que proceda retifique o cadastro para que conste o Distrito Federal como apelante e Lidio De Jesus Mendonca como apelado. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do recurso, considerada sua manifestação em ID n. 154346294 nos autos da Execução Fiscal n. 0024398-63.2015.8.07.0018, em que requer “seja julgada extinta a presente execução fiscal, tendo em vista haver ocorrido o cancelamento (situação 34) da(s) dívida(s) correspondente(s) à(s) CDA(s) que a embasa(m)”. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator